Tribunal: TJSP
Processo: 0001122-54.2014.8.26.0197
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Camilo Léllis
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – roubo MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO E PELO CONCURSO DE AGENTES – Pretendida absolvição dos réus por insuficiência probatória – Impossibilidade – Materialidade e autoria delitivas sobejamente comprovadas nos autos, evidenciando a prática delitiva por ambos os apelantes – Palavras das vítimas e dos policiais às quais se confere relevante valor probatório –

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – roubo MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO E PELO CONCURSO DE AGENTES – Pretendida absolvição dos réus por insuficiência probatória – Impossibilidade – Materialidade e autoria delitivas sobejamente comprovadas nos autos, evidenciando a prática delitiva por ambos os apelantes – Palavras das vítimas e dos policiais às quais se confere relevante valor probatório – Irregularidade do reconhecimento – Descabimento – Inobservância de formalidade que não macula a prova – Inteligência do art. 266 do CPP – Desclassificação para furto, no tocante a Alexsandro – Descabimento – Grave ameaça patente, desdobrada da prova oral – Réu que ficou responsável pela breve restrição da liberdade das vítimas – Emprego de arma por um dos agentes que se comunica com os demais roubadores – Condenações mantidas – Reprimendas inalteráveis – Básicas estabelecidas no mínimo legal – Reincidência específica de Kleber convenientemente sopesada – Correta a majoração de 3/8 pelas 02 causas de aumento – Circunstâncias do caso que autorizam o coeficiente de majoração empregado – Individualização da pena que não pode ser olvidada – Concurso formal bem aplicado – Multiplicidade de patrimônios atingidos (04 vítimas) pela ação una – Adequação da fração de 1/5 – O meio fechado se apresenta adequado à gravidade concreta dos fatos – Substituição da pena corporal defesa (art. 44, I, do CP) – Dias-multa já estipulados no valor unitário mínimo – Recursos desprovidos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000706009
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0001122-54.2014.8.26.0197, da Comarca de Francisco Morato, em que são apelantes
KLEBER DE SOUZA GASSOLA e ALEXSANDRO DA SILVA, é apelado
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento aos recursos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMILO LÉLLIS
(Presidente), EDISON BRANDÃO E ROBERTO PORTO.
São Paulo, 1o de setembro de 2020.
CAMILO LÉLLIS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001122-54.2014.8.26.0197 -Voto no
2
Apelação Criminal no 0001122-54.2014.8.26.0197
Comarca: Francisco Morato
Apelantes: Kleber de Souza Gassola e Alexsandro da Silva
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Juiz sentenciante: Rodrigo Marcos de Almeida Geraldes
Voto no 34194
APELAÇÃO CRIMINAL
ROUBO MAJORADO PELO
EMPREGO DE ARMA DE FOGO E PELO CONCURSO DE
AGENTES Pretendida absolvição dos réus por insuficiência
probatória
Impossibilidade
Materialidade e autoria
delitivas sobejamente comprovadas nos autos, evidenciando a
prática delitiva por ambos os apelantes Palavras das vítimas
e dos policiais às quais se confere relevante valor probatório
Irregularidade
do
reconhecimento

Descabimento

Inobservância de formalidade que não macula a prova

Inteligência do art. 266 do CPP Desclassificação para furto,
no tocante a Alexsandro Descabimento Grave ameaça
patente, desdobrada da prova oral Réu que ficou responsável
pela breve restrição da liberdade das vítimas Emprego de
arma por um dos agentes que se comunica com os demais
roubadores

Condenações
mantidas

Reprimendas
inalteráveis
Básicas estabelecidas no mínimo legal

Reincidência específica de Kleber convenientemente sopesada
Correta a majoração de 3/8 pelas 02 causas de aumento
Circunstâncias do caso que autorizam o coeficiente de
majoração empregado Individualização da pena que não
pode ser olvidada
Concurso formal bem aplicado

Multiplicidade de patrimônios atingidos (04 vítimas) pela ação
una
Adequação da fração de 1/5
O meio fechado se
apresenta adequado à gravidade concreta dos fatos

Substituição da pena corporal defesa (art. 44, I, do CP) Dias-
multa já estipulados no valor unitário mínimo Recursos
desprovidos.
Vistos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001122-54.2014.8.26.0197 -Voto no
3
Pela r. sentença de fls. 241/246, Kleber de
Souza Gassola e Alexsandro da Silva foram condenados,
respectivamente, às penas de 07 anos, 11 meses e 01 dia
de reclusão, e 19 dias-multa, estipulados unitariamente no
valor mínimo, e 06 anos, 07 meses e 06 dias de reclusão,
além de 15 dias-multa, no piso, como incursos no art. 157,
§2o, I e II, do Código Penal.
Inconformados, apelam os réus, arguindo teses
similares. Ambos almejam a absolvição, sustentando, para
tanto, deficiência de provas. Ressaltam, neste intento, que
os depoimentos policiais devem ser tomados com reserva,
bem assim que o reconhecimento efetuado não seguiu os
padrões legalmente exigidos. A defesa de Alexsandro fala,
ainda, em ausência de violência para a prática delitiva. Os
pleitos
subsidiários
são
de
arrefecimento
da
pena,
abrandamento do regime prisional, substituição da sanção
corporal e redução do valor do dia-multa (fls. 282/287 e
290/291).
Contrariados
os
recursos
(fls.
293/308),
subiram os autos, tendo o ilustre Promotor de Justiça
Designado,
Fernando
Galindo
Ortega,
opinado
pelo
desprovimento dos apelos (fls. 225/231v).
É o relatório.
Narra a denúncia que, no dia 14 de outubro de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001122-54.2014.8.26.0197 -Voto no
4
2013, por volta das 08h50, na travessa Juvenal Hartmann,
no 93, Centro, na cidade e Comarca de Francisco Morato,
os acusados, agindo previamente conluiados, subtraíram,
mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de
fogo: 1) a quantia aproximada de R$ 25.000,00 em
dinheiro, o equipamento de gravação de segurança, 01
computador, 01 impressora, 01 hard disk externo e
diversos produções em exposição, pertencentes à empresa
Hiperloja Maiolo Ltda; 2) a quantia de R$ 400,00 e 01
telefone celular, marca SAMSUNG, de Fernanda Eloisa de
Oliveira; 3) 01 telefone celular, marca NOKIA, pertencente a
Samuel Jefferson Felipe da Silva; e 4) 01 telefone celular,
marca MOTOROLA, de Regina Aparecida Dias da Silva.
Apurou-se
que
os
réus
ingressaram
no
sobredito estabelecimento comercial e anunciaram o roubo,
oportunidade em que Kleber exibiu a arma de fogo que
portava. Ambos os acusados ameaçaram as pessoas
presentes de morte e renderam os funcionários, após o que
se apossaram do dinheiro do caixa da empresa e dos
demais bens acima delineados.
Em meio aos funcionários rendidos, estavam as
vítimas
Fernanda,
Samuel
e
Regina,
que
foram
constrangidos a entregar os seus pertences aos roubadores,
que, depois, de os trancarem em um banheiro, fugiram em
posse da res, tomando rumo desconhecido.
A materialidade delitiva está comprovada pelos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001122-54.2014.8.26.0197 -Voto no
5
boletins de ocorrência (fls. 03/06, 07/08 e 09/11), autos de
reconhecimento pessoal (fls. 16, 17), autos de avaliação (fls.
51/52, 55/56, 59/60 e 69) e auto de reconhecimento
fotográfico (fls. 72), bem como decorre da prova oral
coligida.
De outra banda, a autoria é firme e induvidosa,
comprovando, satisfatoriamente, o cometimento do delito
pelos dois acusados.
Tanto Kleber quanto Alexsandro repeliram as
imputações. Asseguraram jamais terem confessado a
prática delitiva, bem assim que não foram submetidos a
reconhecimento pessoal com relação a este caso. Alegaram
morar perto do local dos fatos. Argumentaram que,
sozinhos, não seriam capazes de subtrair todos os
pertences da loja (mídia digital).
Isoladas,
as
versões
apresentadas
pelos
acusados não convencem.
Por outro lado, as vítimas apresentaram relatos
sólidos, escorando a tese acusatória.
Neste
passo,
Jucelaine,
representante
do
estabelecimento vítima, contou que não estava no local ao
tempo do ocorrido, mas que foi avisada a respeito do evento
criminoso. Foi até a loja e constatou terem sido subtraídos
diversos produtos, bem como R$ 20.000,00 a R$25.000,00

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001122-54.2014.8.26.0197 -Voto no
6
em dinheiro. As gôndolas estavam reviradas e nada foi
recuperado. Os aparelhos celulares dos funcionários
também foram surrupiados. Eles ficaram trancados e só
saíram quando tudo se acalmou. Afirmou que, além do
prejuízo já relatado, houve danos que somaram mais de R$
20.000,00. Os funcionários reconheceram os sentenciados
na unidade policial (mídia digital).
A vítima Samuel contou que chegou um pouco
atrasado no trabalho, de modo que entrou na loja quando
os réus já estavam em seu interior. Os apelantes estavam
com os rostos expostos e armados. O declarante foi levado
a um banheiro, onde ficou com outros funcionários até o
fim da ação criminosa. Sua carteira e celular foram
subtraídos. Os aparelhos de telefonia celular dos demais
funcionários também foram roubados. A porta principal da
loja
estava
fechada.
Reconheceu
pessoalmente
os
acusados, que estavam entre outras pessoas na delegacia.
Apontou os sentenciados, em pretório, como os agentes que
perpetraram o crime em questão (mídia digital).
Regina confirmou o roubo nos mesmos termos,
aclarando que um dos agentes ficou na parte de cima da
loja, ao passo que o outro permaneceu no andar de baixo.
Todos os funcionários tiveram os aparelhos celulares
subtraídos e foram trancados no banheiro até a saída dos
criminosos.
Os
réus
também
levaram
dinheiro
e
mercadorias da loja. Ao menos um dele estava armado
(mídia digital).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001122-54.2014.8.26.0197 -Voto no
7
Sidney contou que abriu a porta da loja e os
funcionários entraram. Logo em seguida, os acusados
chegaram e abordaram os funcionários. Eram dois
criminosos e ao menos um deles estava armado. Foi
obrigado a ajudar os réus a pegar dinheiro do caixa, motivo
pelo qual seu celular não foi subtraído, como ocorreu com
os demais funcionários. Foi constantemente ameaçado de
morte, caso não entregasse o dinheiro. Os recorrentes
exigiram as filmagens do sistema de câmeras e o declarante
os levou até onde eles teriam acesso às imagens solicitadas.
Eles
roubaram
grande
quantidade
de
dinheiro.
Na
sequência, foi levado até a parte inferior da loja, onde os
demais funcionários estavam trancados no banheiro.
Efetuou o reconhecimento fotográfico dos apelantes na
delegacia. Em juízo, disse ter condição de reconhecer
Kleber (mídia digital).
E, como é cediço, as palavras das vítimas
revestem-se de grande valor probatório nos crimes desta
natureza, notadamente quando, como no caso, apresentam-
se firmes e consistentes, harmonizando-se com o restante
do conjunto probatório.
É neste sentido o entendimento do E. Tribunal
de Justiça:
"As palavras da vitima, em se tratando de delitos
patrimoniais, assumem especial relevância, desde

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001122-54.2014.8.26.0197 -Voto no
8
que, como na hipótese vertente, mostrem-se firmes,
porquanto não é comportamento usual de quem
sofreu um assalto incriminar alguém, sabendo ser
tal pessoa inocente, na medida em que a vítima visa
tão somente à punição do responsável pelo delito"
(Rel. Pedro Gagliardi, Apel. n° 990.09.153421-8,
15a Câm. Criminal, j. em 15.12.09).
Mas não é só.
O policial civil Eduardo aclarou que os réus
foram detidos após alguns dias, existindo indícios de que
poderiam estar envolvidos em outros crimes cometidos na
época. As vítimas reconheceram os acusados pessoal e
fotograficamente, os quais acabaram admitindo informalmente a prática dos roubos sub examine,
detalhando o evento criminoso, inclusive. Eles admitiram
ter subtraído o sistema de segurança da loja, bem como
cerca de R$ 14.000,00 a R$ 15.000,00. Nada foi recuperado
(mídia digital).
Registre-se que, além de não demonstrado o
interesse do agente da lei em prejudicar os apelantes, pois
sequer os conheciam de data anterior, o depoimento deles
“pode ser meio de prova idôneo para embasar a condenação,
principalmente quando tomados em juízo, sob o crivo do
contraditório. Precedentes do STF e desta Corte.” (STJ - HC

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001122-54.2014.8.26.0197 -Voto no
9
40162/MS, Min. Gilson Dipp, DJ 28.03.2005).
No mesmo sentido:
“Os policiais não se encontram legalmente impedidos
de depor sobre atos de ofício nos processos de cuja
fase investigatória tenham participado, no exercício
de suas funções, revestindo-se tais depoimentos de
inquestionável eficácia probatória, sobretudo quando
prestados em juízo, sob a garantia do contraditório.
Precedentes desta Corte e do Supremo Tribunal
Federal” (Superior Tribunal de Justiça
HC
149540/SP

Ministra
Laurita
Vaz

DJ
04.05.2011).
É o caso dos autos.
Frente a tal panorama, não há cogitar-se em
absolvição, de modo que as provas amealhadas evidenciam,
com clareza solar, o cometimento do delito pelos dois
apelantes.
As vítimas não titubearam, descrevendo os
fatos detalhadamente. Algumas delas, como se viu,
apontaram os dois acusados como sendo os roubadores,
confirmando, ainda, os reconhecimentos extrajudiciais.
E nem se argumente que os reconhecimentos
efetuados na fase inquisitiva não obedeceram às exigências
legais, pois, como é sabido, o art. 226 do Código de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001122-54.2014.8.26.0197 -Voto no
10
Processo
Penal
determina
expressamente
que
as
solenidades ali dispostas deverão ser observadas, “se
possível”.
Sendo assim, o descumprimento de mera
formalidade não teria o condão invalidar a prova realizada
que, in casu, é amplamente desfavorável aos apelantes.
A propósito do assunto:
“PROVA - Reconhecimento pessoal - Ato levado a
efeito em inquérito policial - Eficácia ainda que o
indiciado não tenha sido colocado ao lado de outras
pessoas,
visto
tratar-se
tão-somente
de
uma
recomendação prevista no art. 226, II, do CPP (TJMS)
RT 777/660”.
“PROVA - Reconhecimento pessoal - Inobservância
do art. 226 do CPP - Nulidade - Inocorrência -
Motivação da decisão condenatória que se mantém
com base em indícios suficientes mesmo abstraindo-
se tal meio probante (TACrimSP) RT 780/607”.
De mais a mais, repise-se, o reconhecimento foi
convalidado pelo ofendido sob o crivo do contraditório.
Sobre o tema, confira-se o seguinte julgado do
Colendo Superior Tribunal de Justiça:
“HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTACIADO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001122-54.2014.8.26.0197 -Voto no
11
ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA CONDENAÇÃO, ANTE
A
FRAGILIDADE
DO
RECONHECIMENTO
DA
AUTORIA BASEADO APENAS NA OITIVA DA VÍTIMA.
TESE
QUE
NÃO
PODE
PROSPERAR.
MATERIALIDADE
E
AUTORIA
DO
DELITO
COMPROVADA PELO CONJUNTO PROBATÓRIO.
RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO REALIZADO NA
FASE
POLICIAL
E
RATIFICADO
EM
JUÍZO.
CONVICÇÃO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS QUE
NÃO
COMPETE
A
ESTA
CORTE
INFIRMAR,
MORMENTE NA VIA PROCESSUAL ESTREITA DO
REMÉDIO CONSTITUCIONAL DO HABEAS CORPUS.
MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA. EXAME
PERICIAL. NÃO-APREENSÃO DO INSTRUMENTO.
ORIENTAÇÃO
FIRMADA
PELO
PLENÁRIO
DA
SUPREMA CORTE. DISPENSABILIDADE PARA A
CARACTERIZAÇÃO
DA
CAUSA
ESPECIAL
DE
AUMENTO, QUANDO PROVADO O SEU EMPREGO
NA PRÁTICA DO CRIME, COMO NO CASO - FIRME E
COESO DEPOIMENTO DA VÍTIMA. 1. Não se mostra
possível, na espécie, infirmar a convicção dos graus
de jurisdição antecedentes acerca da materialidade
e autoria. O remédio constitucional do habeas
corpus não é a via processual adequada para a
análise de fático-probatória, tarefa atribuível às
instâncias ordinárias - soberanas quanto a tal
discussão. 2. Ainda que assim não o fosse, a
tese de fragilidade da prova da autoria,
baseada apenas na oitiva da vítima, não pode
prosperar, pois "[o] reconhecimento fotográfico
do acusado [realizado na fase inquisitorial,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001122-54.2014.8.26.0197 -Voto no
12
quando ratificado em juízo, sob a garantia do
contraditório e da ampla defesa, pode servir
como meio idôneo de prova para lastrear o
édito condenatório" (STF, HC 104.404/MT, 1.a
Turma,
Rel.
Min.
DIAS
TOFFOLI,
DJe
de
29/11/2010).
[...]
Writ
denegado.”
(HC
164.113/DF, Rel. Ministra LAURITA VAZ, QUINTA
TURMA, julgado em 21/06/2011, DJe 29/06/2011
Destacado).
As causas de aumento atinentes ao emprego de
arma de fogo e ao concurso de agentes também decorreram
da prova oral, que, se foi valorada para alicerçar a
condenação, não há razão para desacreditá-la no que
concerne ao reconhecimento das majorantes sob enfoque.1
Igualmente descabida a desclassificação para
furto, sugerida pela defesa de Alexsandro.
Patente a presença da grave ameaça, suficiente
para
incutiu
temor
nos
ofendidos,
que,
inclusive,
atenderam à ordem emitida pelos réus, entregando os bens
dos quais detinham domínio.
Com efeito, a narrativa ofertada pelas vítimas
evidencia a presença manifesta da elementar aventada, a
qual foi efetuada com emprego de arma de fogo,
aperfeiçoando-se, assim, o delito de roubo.
1 (Rel. Min. Cármen Lúcia, 1a Turma, RHC 104488/RS, j. 01.02.2011).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001122-54.2014.8.26.0197 -Voto no
13
Uníssono entre os ofendidos que ao menos um
dos criminosos se valeu de arma de fogo para intimidá-las,
pouco importando em poder de qual dos agentes o artefato
foi percebido, vale dizer, uma vez que tal circunstância se
comunica
com
todos
os
roubadores,
conforme
entendimento jurisprudencial remansoso assentado nesta
Corte Bandeirante de Justiça. Confira-se:
“Roubo tentado. Pretendida absolvição. Inadmissibilidade. Materialidade e autoria
demonstradas. Confissão em juízo somada à
palavra da vítima e dos policiais responsáveis pelo
flagrante. Reconhecimento pessoal. Suficiência para
a procedência da ação penal. Condenação mantida.
Pretendido afastamento da majorante prevista no
art. 157, §2o, I do CP. Inadmissibilidade. O emprego
de arma de fogo por um dos assaltantes é
circunstância que se comunica a todos os
agentes. Arma não apreendida. Irrelevância para o
reconhecimento da causa de aumento. O reconhecimento da majorante independe da
apreensão da arma desde que a circunstância esteja
devidamente comprovada, como no caso dos autos,
pela prova oral produzida. Crime praticado em
concurso de agentes e mediante emprego de arma
de fogo. Maior desvalor da conduta. Penas bem
dosadas. Regime inicial semiaberto mantido. Apelo
desprovido.”
(TJSP;

Apelação
0034839-03.2014.8.26.0506; Relator (a): Otávio de
Almeida Toledo; Órgão Julgador: 16a Câmara de
Direito Criminal; Foro de Ribeirão Preto - 3a Vara

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001122-54.2014.8.26.0197 -Voto no
14
Criminal; Data do Julgamento: 17/11/2015; Data
de Registro: 18/11/2015) (Grifado).
Acrescente-se que Alexsandro ficou responsável por manter as liberdades das vítimas
brevemente coarctadas, de maneira que, também por este
ângulo, caracterizado o roubo.
Condenações, por conseguinte, irreparáveis.
As sanções foram criteriosamente dosadas, não
comportando modificações.
As penas-base foram fixadas no mínimo, a
despeito das
circunstâncias judiciais manifestamente
desfavoráveis, haja vista que se trata de vultosa quantia
subtraída e não recuperada, além de os réus terem
aguardado o momento de chegada dos funcionários para
ganhar o interior da empresa-vítima, o que demonstra
prévio planejamento na ação delitiva, desenrolada, como se
viu, com divisão de tarefas.
Não obstante, quedou-se inerte o Ministério
Público, inexistindo margem para alteração neste particular. Na sequência, constatada a reincidência
específica de Kleber, operou-se preciso recrudescimento de
1/5 sobre sua pena.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001122-54.2014.8.26.0197 -Voto no
15
Aliás,
importa
consignar
ser
adequado o
coeficiente de aumento desinente da recidiva.
Isso porque, como se viu, a condenação
pretérita ainda não alcançada pelo período depurador
deriva de crime símile, sendo certo que acréscimo a menor
se apresenta desaconselhável.
Vale anotar, por oportuno, que a razão de
aumento não se vê adstrita a critérios matemáticos,
eventualmente atrelados à quantidade de condenações
transitadas em julgado, devendo o magistrado se ater ao
caso concreto, empregando a melhor solução a cada
demanda, de modo que, proporcionalmente, atenda sempre
à individualização da pena.
A propósito do assunto:
“HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO.
DOSIMETRIA DA PENA. ALEGADO EXAGERO NO
AUMENTO DA SANÇÃO NA SEGUNDA FASE.
FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. REINCIDÊNCIA
ESPECÍFICA. MAJORAÇÃO ADEQUADA. EMPREGO
DE ARMA DE FOGO. APREENSÃO E PERÍCIA.
NECESSIDADE.
ORDEM
PARCIALMENTE
CONCEDIDA. 1. Não há ilegalidade no aumento
da pena em 1/4 (um quarto) em razão da
reincidência específica, pois a motivação da
sentença condenatória mostra-se proporcional

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001122-54.2014.8.26.0197 -Voto no
16
e adequada ao caso. [...] “(STJ - HC: 114558 SP
2008/0191866-3,
Relator:
Ministra
MARIA
THEREZA DE ASSIS MOURA, Data de Julgamento:
18/08/2010, T6 - SEXTA TURMA, Data de
Publicação: DJe 06/09/2010) (Sem destaque no
original).
Em
seguida,
presentes
duas
causas
de
aumento de pena, referentes ao emprego de arma de fogo e
ao concurso de agentes, optou-se, convenientemente, pela
elevação da pena na fração de 3/8.
Note-se que a maior reprovabilidade das
condutas impede a elevação na singela fração de 1/3, dado
que ambas as causas de aumento foram decisivas para a
consumação dos crimes, destacando-se que as integridades
físicas das vítimas foram efetivamente colocadas em risco
ao serem ameaçadas com arma de fogo.
Tais
majorantes
restaram
devidamente
comprovadas pela prova oral coligida, não sendo razoável
que um roubo cometido com duas majorantes deixe de
sofrer qualquer aumento.
Destarte,
não
se
trata
de
mero
cálculo
aritmético, como argumenta a defesa, mas de observância
aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade que
devem pautar as decisões judiciais.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001122-54.2014.8.26.0197 -Voto no
17
Vale anotar, em arremate, que o concurso de
agentes envolveu divisão de tarefas (ao passo que um dos
roubadores rendia e vigiava as vítimas, outro empalmava
bens), além de as liberdades dos ofendidos terem sido
brevemente coarctadas, de sorte que, a bem da verdade, o
coeficiente de exasperação elegido mostrou-se deveras
benéfico aos apelantes, o que permanece inalterado à
míngua de insatisfação ministerial, também neste ponto.
De outra banda, como 04 foram as vítimas que
tiveram os patrimônios desfalcados em razão da ação una,
o reconhecimento do concurso formal era mesmo de rigor,
revelando-se a fração de aumento igualmente adequada
(1/5).
Noutro giro, pelas razões alinhavadas quando
da análise da pena-base, regime inicial diverso do fechado
não se prestaria para viabilizar a função terapêutica da
pena. Some-se que, em desfavor de Kleber, pesa ainda a
reincidência.
Inatendível,
portanto,
o
pedido
de
abrandamento do regime prisional.
Por último, defesa a substituição das penas
privativas de liberdade por restritivas de direitos, seja pela
quantidade de pena aplicada, seja em razão da violência
inerente à figura típica em testilha (art. 44, I, do Código
Penal)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001122-54.2014.8.26.0197 -Voto no
18
Ante
o
exposto,
pelo
meu
voto,
nego
provimento aos recursos.
CAMILO LÉLLIS
Relator